Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-90.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESCOAMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 517/STJ. ENUNCIADO 97/FONAJE. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO STJ. PRECEDENTE DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo credor contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Gratuidade de justiça deferida, uma vez que a parte recorrente está representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
3. A questão a ser analisada é quanto ao cabimento, ou não, de arbitramento de honorários advocatícios da sucumbência na fase de cumprimento de sentença.
4. Dispõe a Súmula 517 do STJ que "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada".
5. Nos termos do art. 927, IV, do Código de Processo Civil, os enunciados de súmula do Superior Tribunal de Justiça são precedentes qualificados, o que impõe a sua observância.
6. Sobre o Tema, o entendimento da Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “1. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517)” (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560).
7. Dessa forma, estando a sentença em divergência com o que decidido pela Câmara de Uniformização, se mostra necessária sua reforma para admitir a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, quando transcorrido o prazo voluntário para pagamento do débito, no percentual de 10%, na forma do art. 523, § 1o e da Súmula 517 do STJ.
8. Precedentes: Acórdão 1976991, 0703018-45.2024.8.07.9000, Rela.: Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025, e acórdão 1976996, 0700062-22.2025.8.07.9000, Rel.: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para arbitrar honorários advocatícios de 10% sobre o débito não pago voluntariamente pelo devedor no prazo legal, em favor da Defensoria Pública.
10. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).